Tribunal: TJPA
Processo: 0010978-06.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010978-06.2018.8.14.0401

APELANTE: JOHNES SILVA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUER A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PRETENSÃO INFUNDADA.
CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS
INCABIVEL QUANDO PROVADA A TRAFICÂNCIA NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS.
POSSIBILIDADE. EMBORA O APELANTE POSSUA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, NO ENTANTO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PRECEDENTES QUALIFICADOS FIRMOU A SEGUINTE TESE, EM REPETITIVO, TESE 1139: - É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, § 3º DA LEI Nº 11.343/06. ASSIM, APLICO 1/5, RESULTANDO A PENA DEFINITIVA EM 04 ANOS, 04 MESES E 3 DIAS DE RECLUSÃO, MANTENHO O REGIME SEMIABERTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Johnes Silva da Conceição
, por meio da
Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 14 de maio de 2018, policiais civis, no intuito de cumprir determinação oriunda da Direção da Seccional de Icoaraci, em relação a denúncia de venda de material entorpecente em uma residência, dirigiram-se até uma casa localizada à Trav. Souza Franco, e ao chegarem lá, por volta das 13hs, passaram a observar algumas pessoas, que aparentavam serem usuárias de drogas, entrarem e saírem do local, momento em que os policiais resolveram bater à porta do residência, sendo atendidos por uma mulher de nome Camila que, apesar de informar que estaria sozinha na casa, na companhia de seu filho menor de idade, permitiu a entrada dos policiais os quais, após revista no imóvel, localizaram o apelante dentro do banheiro.

Continuando a revista, os policiais encontraram, dentro de um guarda-roupa, uma porção de cocaína pura, sendo então o recorrente e a mulher de nome Camila conduzidos à Delegacia de Polícia, onde o acusado Johnes Silva confessou ser proprietário da droga apreendida.

Em razões recursais
, ID 5039431, pag. 09/18, alega a defesa que, em virtude da carência probatória nos autos, deverá ser aplicado o princípio in dubio pro reo, absolvendo o apelante da conduta que lhe foi imposta.

De forma subsidiária, postula pela aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzindo a pena aplicada em seu patamar máximo, substituindo-a, logo em seguida, por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, ID 5039431, pag. 20/25, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, ID 5039432, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão é do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

Da pretendida absolvição por aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em questão.

Alega a defesa que, em virtude da carência probatória nos autos, deverá ser aplicado o princípio in dubio pro reo, absolvendo o apelante da conduta que lhe foi imposta.

De forma subsidiária, postula pela aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzindo a pena aplicada em seu patamar máximo, substituindo-a, logo em seguida, por restritivas de direito.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade encontra-se presente nos autos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5039425, pag. 18.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Em audiência de instrução procedida, as testemunhas de acusação, POLICIAIS CIVIS KELVIN MELO FARIAS, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA e ELSON COSTA DOS SANTOS, confirmaram, perante o juiz da causa, ID 5044651, todos os termos da denúncia acusatória
, sem qualquer traço de distorção entre os testemunhos prestados, confirmando os policiais que prenderam em flagrante o acusado,
Johnes Silva da Conceição
, após encontrarem certa quantidade de material entorpecente dentro do guarda roupa do kitnet onde eles estavam, sendo que o apelante afirmou que a droga seria de sua propriedade.

O recorrente em seu depoimento em juízo, ID 5046123,
confirma que foi preso em poder de uma boa quantidade de droga ilícita, no entanto aduz que a droga que estaria consigo seria para seu próprio consumo e de um colega seu.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, onde o próprio acusado confirma que estaria em poder de boa quantidade de drogas ilícitas, mas que essa substância seria para seu próprio consumo, alegação esta que se mostrou carente de provas.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa ter em depósito ou guardar, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, provado o crime de tráfico de drogas, incabível qualquer desclassificação do crime, já que demonstrado de fato que a traficância existiu.

No que se refere a pretendida aplicação da causa de diminuição de pena constante no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, embora o apelante possua outra condenação pelo mesmo crime, ainda não transitou em julgado, e conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado, que por meio dos repetitivos firmou-se a seguinte Tese:

TESE 1139:
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006".

Destarte, tendo sido fixada a pena-base de 06 anos e 600 dias-multa, ante a natureza e quantidade da droga - cocaína - 19,5 g, e posteriormente aplicada a atenuante da confissão espontânea em 06 meses, a pena resultou em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Na terceira-fase, aplico-lhe a atenuante pleiteada do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/5 (um quinto) diante do caso concreto, resultando a pena definitiva em 04, anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, mantenho o regime semiaberto.

Assim, os processos que respondem não podem obstar a aplicação da referida causa de diminuição, aplico na terceira-fase da dosimetria da pena a referida causa de diminuição, no patamar de 1/5, por entender proporcional ao caso concreto,
resultando a pena definitiva em 04 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 280 dias-multa, mantendo o regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É o voto.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 19/12/2022